Tribunal: CARF
Processo: 14033.000621/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000621/2009-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.228 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No
11.051/2004.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não
tributária sem evidência de fraude está prevista desde a redação original do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, e apenas foi majorada temporariamente ao
percentual de 150% na vigência da Lei no 11.051, de 2004, sendo restabelecida
ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas Leis no 11.196, de
2005, 11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe
deram provimento, e o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que lhe deu provimento
parcial para reduzir a multa de ofício para 50%. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do art. 63 do Anexo II da Portaria
MF no 343, de 2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000621/2009-67
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-002.367, na sessão de 24 de
setembro de 2014, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Ementa. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM CRÉDITO DE
TERCEIROS
E
NÃO
TRIBUTÁRIOS.
ART.
18
DA
LEI
10.833/2003.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA
DA LEI
A norma do parágrafo § 4o da Lei 10.833/2003 se amolda à hipótese fática do caso em
tela, autorizando a aplicação da multa isolada, pois a compensação por ela realizada se
encaixa no inciso II, do § 12 do art. 74, da lei 9.430/1996, uma vez que houve
compensação de créditos de terceiros e não tributários.
O legislador não deixou de punir a compensação indevida com créditos de terceiros,
sendo incabível a alegação lesão ao princípio a retroatividade benéfica da lei, insculpido
no art. 106, do CTN.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA
MATÉRIA.
O CARF, como tribunal administrativo, não é competente para realizar controle de
constitucionalidade, como ficou cristalizado na Súmula no 02, do mesmo Conselho.
O litígio decorreu de lançamento de multa por compensação indevida formalizada
mediante Declarações de Compensação – DCOMP apresentadas em 25/10/2004 e 12/11/2004
para liquidação de débitos próprios com crédito vinculado ao processo judicial JCJBV-054/90,
que tramitou perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11a Regido e se referia a uma
reclamação trabalhista impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima -
SINTER, contra a União Federal, conforme descrito no despacho decisório de não homologação
das compensações, exarado no processo administrativo no 14033.000601/2009-96 (e-fls. 40/48).
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 85/91). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 126/131).
Cientificada em 07/04/2015 (e-fls. 141), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 22/04/2015 (e-fls. 143/197) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 202/205, do qual se extrai:
Passo à verificar a divergência jurisprudencial relativa à matéria argüida no recurso por
meio dos acórdãos ofertados como paradigmas, cujas ementas estão abaixo
reproduzidas:
Acórdão no 3301-001.661
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2003
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
COMPETÊNCIA. LIMITE DE ALÇADA. Não é passível de reexame obrigatório, a
decisão que exonerar o sujeito passivo de pagamento do encargo em valor inferior ao
limite de alçada.
Recurso de ofício não conhecido.
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2003
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM CRÉDITOS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA - RETROATIVIDADE BENIGNA - ART. 90 DA MP no 2158-35.
Uma vez descrita a situação fática, subjacente ao lançamento da multa isolada com
base no art. 18 da lei no10.833/2003, por compensação indevida com crédito de
natureza não tributária e advento da lei n] 11.051/2004, que deixou de definir tal
hipótese como infração sujeita a multa isolada, é de se reconhecer a aplicação do art.
106, II, "a" do CTN, para cancelar a exigência pela retroatividade benigna infracional.
Recurso provido.
Acórdão no 1802-001.374
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 22/07/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÕES E PENALIDADES. MULTA ISOLADA.
LEI No 11.051/2004. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA (CTN, Art.
106, II -“a”).
Aplica-se a retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, “a”) e cancela-se a exigência de
multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) por infração ocorrida na data de
protocolização de DCOMP sob a égide da Lei 10.833/2003 (art. 18), em sua redação
original, por compensação de débitos com créditos não passíveis de compensação por
expressa disposição legal (crédito de natureza não tributária) quando se tratar de
compensação não homologada, por decisão da autoridade administrativa, isso porque
a definição e qualificação da infração e respectiva multa, a partir das inovações
legislativas trazidas pela Lei n° 11.051, de 2004, foram situadas em outro contexto: o
das compensações consideradas não-declaradas, a teor do § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003.
Nesses julgados, ante situações fáticas semelhantes - compensação com crédito de
terceiro e não tributários e sem haver intuito de fraude - foi afastada a multa aplicando-
se o princípio da retroatividade benigna em decorrência da superveniência da Lei no
11.488/2007.
Tendo a decisão recorrida afastado a aplicação da Lei no 11.488/2007 ao apreciar caso
com características similares, depreende-se que os paradigmas comprovam a
divergência arguida quanto ao tema em julgamento.
Pelo acima exposto, DOU SEGUIMENTO à matéria.
Aduz a contribuinte, que o entendimento externado no acórdão recorrido diverge
da decisão expressa no paradigma no 3301-001.661, que também em face de compensação tendo
por referência ação judicial que não conferia direito creditório à Contribuinte, decidiu pela
retroatividade benigna do art. 24 da Lei no 11.051, de 2004, que deixou de prever a multa de 75%
aqui aplicada. Na mesma linha, o paradigma no 1802-001.374 cancelou penalidade aplicada sob a
égide da Lei no 10.833, de 2003 porque a conduta do sujeito passivo deixou se ser tratada pela
legislação tributária como infração.
Defende o entendimento expresso nos paradigmas de que em matéria de
penalidade tributária aplica-se o princípio do tempus regit actum, salvo existência de norma
posterior mais branda ou que deixe de definir a conduta como infração, destacando ser evidente
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

que a declaração apresentada pela Recorrente não é falsa, o que impossibilita definir sua
conduta como infração.
Demonstra o pré-questionamento da matéria e, no mérito, observa que o
lançamento está fundamentado na redação original dos dispositivos que regem a matéria (art. 18,
§2o da Lei no 10.833, de 2003), ignorando que as infrações atribuídas nas datas das
transmissões das Declarações de Compensação deixaram de existir pelas modificações
introduzidas pelos artigos 4o e 25 da Lei no 11.051/04 nos artigos 18 da Lei no 10.833/03 e 74,
§12, da Lei no 9.430/96, respetivamente.
Entende que não se trata de repaginagem da hipótese de incidência da norma
sancionatória, mas sim de alteração legislativa que deixou de definir tal fato como infração
sujeito a multa isolada. Como a nova legislação só cogita de imposição de multa isolada em
razão de não homologação de compensação quando se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, e é evidente que a declaração apresentada pela Recorrente não
é falsa, não seria possível definir a conduta praticada como infração.
Expressa o conceito de fraude, e conclui que a manutenção da penalidade aplicada
viola frontalmente o art. 106 do CTN, razão pela qual é necessária a forma do referido acórdão.
Discorre sobre o caráter confiscatório da penalidade exigida, calculada no
percentual de 75%; indica ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; destaca a
repercussão da exigência em suas contas e o comprometimento de sua livre atuação; e cita
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 1a Região que
amparariam sua defesa. Ressalva, ao final, seu inconformismo com o débil argumento segundo o
qual o decidido em querelas judiciais não pode ser aplicado, ainda que provenha de
entendimentos remansosos dos Tribunais Superiores e que cabe ao administrador tão-só a
aplicação pura e simples da Lei, invocando as disposições regimentais que determinam a
aplicação de decisões dos Tribunais Superiores no CARF.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para declarar o
cancelamento das multas lançadas ou, ao menos, relevá-las em patamar condizente com a
realidade dos fatos e pela ausência de dolo ou intenção de fraude (Súmula no 14 do Extinto 1o
Conselho dos Contribuintes).
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/11/2016 (e-fls. 206), e retornaram em
22/11/2016 com contrarrazões (e-fls. 207/212) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, invocando o §4o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, que após as alterações
em referência manteve a aplicação de penalidade na hipótese de compensação de créditos de
terceiros e não-tributário.
Invoca julgado do Superior Tribunal de Justiça que, ao analisar casos que tais,
também entendeu que não há lesão ao princípio da retroatividade benéfica da lei. Menciona,
ainda, que o CARF tem remansosa jurisprudência reconhecendo a legitimidade da multa isolada.
Pede que seja negado seguimento ao recurso especial ou, então, que lhe seja
negado provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma a quo por seus própriso e
jurídicos fundamentos.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN pede que seja negado seguimento ao recurso especial da Contribuinte,
mas não deduz qualquer razão para tanto. Estando a divergência regularmente evidenciada no
exame de admissibilidade, o recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Esta Conselheira já teve a oportunidade de apresentar a este Colegiado
entendimento contrário ao cancelamento de penalidade aplicada em face de compensação
indevida, sem fraude, com créditos de natureza não tributária, em razão das alterações
promovidas a partir da Lei no 11.051, de 2004, no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Neste sentido é o voto vencedor integrado ao Acórdão no 9101-004.2241, que
embora tenha tratado de compensações declaradas na vigência da Lei no 11.051, de 2004, traz
como fundamento a previsão de punição da conduta sob análise nestes autos desde a redação
original da Lei no 10.833, de 2003, para assim refutar a alegação de que na ausência de fraude a
penalidade em questão somente seria aplicável a partir da Lei no 11.196, de 2005. Por tais razões,
os fundamentos lá expostos são aqui reiterados para afirmar o cabimento da penalidade em face
de conduta sujeita a punição desde a edição da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003:
Ocorre que, a compensação com créditos de natureza não tributária é conduta que desde
a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003 sujeita-se a penalidade:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Como se vê, o caput previa a aplicação de multa isolada se a compensação fosse
indevida, dentre outras hipóteses, em razão de o crédito ser de natureza não tributária.
Na seqüência, o §2o definia que o cálculo da multa se faria nos mesmos percentuais

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Luis Fabiano Alves
Penteado (relator), Cristiane Silva Costa e Demetrius Nichele Macei.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

previstos no art. 44 da Lei no 9.430/96, qual seja, 75% nos casos em que não
evidenciada uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Já com a Lei no 11.051/2004, o referido dispositivo passou a estar assim redigido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
.............................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
.............................................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A alteração da redação se fez necessária em razão do novo procedimento que se impôs
às compensações envolvendo, dentre outros, créditos de natureza não tributária, em
especial aqueles referentes a títulos públicos:
Art. 74................................................................................................
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Todavia, vê-se que a multa isolada continuou prevista para a hipótese de não-declaração
de compensação com crédito referente a título público (art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003 c/c art. 74, § 12, II, “c” da Lei no 9.430/96). Ou seja, ao menos a vedação
que aqui interessa – compensação com créditos de natureza não tributária porque
referente a título público2 – subsistiu após a Lei no 11.051/2004.
A inovação legislativa operou-se no campo da exigibilidade dos débitos compensados,
que, em razão da nova redação dada ao §13 do art. 74 da Lei no 9.430/96, c/c §11 do
mesmo dispositivo, deixou de ser suspensa em face de eventual recurso contra a
inadmissibilidade da compensação, agora veiculada em ato de não-declaração, e não
mais de não-homologação.
Assim, o § 4o do art. 18 reafirma o cabimento da penalidade do caput mesmo se a
compensação sujeitar-se a ato de não-declaração, e sua interpretação em conjunto com o

2 E também na hipótese de crédito de terceiros e de natureza não-tributária, porque oriundo de ação trabalhista,
como é o caso destes autos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

§ 2o do mesmo art. 18, em verdade, evidencia a majoração da penalidade, que passaria a
ser a prevista no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 (150%) para todos os
casos de compensações sujeitas a não-declaração, indicativa de presunção de fraude
nestas condutas.
Recorde-se que esta presunção de fraude já havia sido ventilada pela Receita Federal do
Brasil ao editar o Ato Declaratório Interpretativo no 17/2002:
Artigo único. Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito
de fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja:
I – de natureza não-tributária;
II – inexistente de fato;
III – não passível de compensação por expressa disposição de lei;
IV – baseado em documentação falsa.
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica às
hipóteses em que o pedido ou a declaração tenha sido apresentado com base em
decisão judicial.
A Instrução Normativa SRF no 226/2002, à época, ratificou este entendimento, e o
estendeu a outras hipóteses de compensação:
Art. 1o Será liminarmente indeferido:
(...)
II - o pedido ou a declaração de compensação cujo direito creditório alegado
tenha por base:
a) o "crédito-prêmio", referido no inciso I;
b) título público;
c) crédito de terceiros, cujo pedido ou declaração tenha sido protocolizado a
partir de 10 de abril de 2000.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, deverá ser observado o disposto no
ADI SRF no 17, de 3 de outubro de 2002.
Assim, a determinação presente naquele momento era de que fosse aplicada a multa de
ofício de 150% (ou 225%, conforme o caso) se a compensação indevida se reportasse,
dentre outros, a créditos de natureza não tributária.
A Lei no 11.196/2005, porém, deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833/2003, nos
seguintes termos:
Art. 18. ........................................................................................
......................................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

[...]
Assim, a penalidade temporariamente majorada para 150%, aplicável a todas as
compensações com créditos de natureza não tributária, voltou a ser de 75%, caso não
evidenciada fraude.
Logo, a penalidade por compensação indevida em razão da utilização de créditos de
natureza não tributária estava fixada, à época da apresentação das DCOMP, em 150%,
mas passou a ser punida com a penalidade de 75%, caso não evidenciada fraude nesta
conduta3.
Acrescente-se que com a edição da Lei no 11.488/2007 foi dada nova redação ao art. 18
da Lei no 10.833/2003, mas a penalidade dirigida à compensação com créditos de
natureza não tributária sem evidência de fraude permaneceu expressa nos mesmos
termos no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003. Veja-se:
Art. 18. Os arts. 3o e 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
...................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.” (NR)
Ainda, com a edição da Lei no 12.249/2010, foi adicionado ao art. 74 da Lei no 9.430/96
o seguinte parágrafo:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Com a posterior revogação do referido §15, a redação do dispositivo foi ajustada pela
Medida Provisória no 656/2014, e depois pela Lei no 13.097/2015, nos seguintes termos:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Contudo, esta penalidade tem em conta compensações sujeitas a não-homologação, o
que exclui, no contexto normativo então vigente, as compensações com créditos de
natureza não tributária, como antes exposto. Para tal conduta permanece a multa isolada

3 Aqui raciocínio semelhante é aplicavel porque a penalidade por compensação indevida em razão da utilização de
créditos de natureza não tributária estava fixada, à época da apresentação das DCOMP, em 75% e, depois de
majorada a 150%, voltou a ser punida com a penalidade de 75% a partir da Lei no 11.196, de 2005, caso não
evidenciada fraude nesta conduta.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

de 75% prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, originalmente em seu §2o c/c o caput
e, a partir da Lei no 11.051/2004, em seu §4o, elevada temporariamente a 150%, mas
atualmente restabelecida em 75% pela Lei no 11.196/2005.
Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso especial da contribuinte, e
mantida a penalidade exigida.
Vale acrescentar, em razão dos debates entabulados na sessão de julgamento, que
este histórico não traz referência às alterações transitoriamente promovidas pela Medida
Provisória no 472, de 2009, no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, nos seguintes termos:
Art.27. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado ou quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
..................................................................................................................................
§2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada sobre o total do
débito indevidamente compensado, no percentual:
I - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito
informado; ou
II - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicado na forma de seu §1o, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
...........................................................................................................................” (NR)
Mas isto porque tais alterações afetaram, apenas, penalidades aplicadas na
hipótese de compensação não-homologada, distinta de compensação como a tratada nestes autos
que, por se valer de crédito de natureza não tributária, objeto de ação judicial trabalhista proposta
por terceiro contra a União Federal, veio a se sujeitar a não-declaração, não mais sendo objeto do
caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003. Até então, referido caput trazia, apenas, a hipótese de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, conforme redação dada pela Lei no 11.488, de
2007, e na alteração acima cogitou-se de penalidade, também, quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado. Ao final, a Medida Provisória no 472, de 2009,
foi convertida na Lei no 12.249, de 2010, e a penalidade em referência, da mesma forma
aplicável a compensação não-homologada, acabou sendo incorporada ao art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, em seu §17, cuja distinção em relação à infração e à penalidade aqui em debate está
exposta na transcrição precedente.
Ante o exposto, a Lei no 11.051, de 2004, apenas inovou ao punir, também, a
conduta de informar crédito falso em DCOMP que, por supostamente se referir a crédito próprio
e de natureza tributária, sujeitar-se-ia a não-homologação. A indicação, em DCOMP, de crédito
de terceiros ou de natureza não tributária já estava prevista, desde a Medida Provisória no 135, de
2003, como conduta punida com multa de 75%, na ausência de fraude, e a Lei no 11.051, de
2004, apenas passou a sujeitar estas compensações à não-declaração, além de transitoriamente
determinar a aplicação do percentual de 150% para cálculo da penalidade.
Assim, nestes autos deve ser mantida a multa isolada de 75% aplicada sobre os
débitos compensados mediante DCOMP apresentada antes da vigência da Lei no 11.051, de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.228 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000621/2009-67

2004, mas tendo por referência crédito de natureza não tributária, objeto de ação judicial
trabalhista proposta por terceiro contra a União Federal. Como antes demonstrado, a penalidade
em questão já estava prevista no art. 18, caput c/c §2o, da Medida Provisória no 135, de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 2003, e apenas foi temporariamente majorada ao percentual de
150% com a edição da Lei no 11.051, de 2004, até a alteração introduzida pela Lei no 11.196, de
2005, restabelecendo-a em 75%, se ausente fraude, para assim permanecer até hoje.
No mais, quanto ao alegado caráter confiscatório e à ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo decisão vinculante dos Tribunais Superiores de
aplicação obrigatória na forma do art. 62 do Anexo II Regimento Interno do CARF aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 2 (O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital